Tribunal: TJSP
Processo: 2178075-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação revisional – Decisão que fixou salários do perito judicial em R$ 7.500,00 – Perícia que envolve a realização de cálculos atuariais, não podendo ser caracterizada como prova simples – Valor arbitrado que é suficiente e proporcional ao trabalho realizado – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000838266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178075-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é agravado CARMEM CECILIA
SILVA GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2178075-32.2020.8.26.0000 - Voto no 37.469
2
Agravo de Instrumento no 2178075-32.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Agravada: Carmem Cecília Silva Garcia
Juiz Prolator: Rodrigo Galvão Medina
TJSP (Voto no 37.469)
Agravo de Instrumento.
Ação revisional Decisão que fixou salários do perito
judicial em R$ 7.500,00 Perícia que envolve a realização
de cálculos atuariais, não podendo ser caracterizada como
prova simples
Valor arbitrado que é suficiente e
proporcional ao trabalho realizado
Manutenção da
decisão agravada.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul
América Companhia de Seguro Saúde contra decisão que, em ação ordinária
movida por Carmem Cecília Silva Garcia, ora em fase de cumprimento de
sentença, arbitrou salários periciais em R$ 7.500,00. Pretende a agravante a
reforma da R. Decisão, para o fim de que seja reduzido o valor dos honorários
periciais, pois desarrazoados.
Processado regularmente o recurso, foi indeferido o
pretendido efeito suspensivo (fls. 40).
Não houve oposição à realização de julgamento virtual, nos
termos da Resolução n° 772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal,
disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de 2017 e em vigor desde a data da
publicação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2178075-32.2020.8.26.0000 - Voto no 37.469
3
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
A agravada ajuizou ação ordinária em face da agravante que
foi julgada improcedente, nos termos da R. Sentença de fls. 507/577 dos
autos principais, que foi reformada em parte por esta Colenda Câmara, nos
termos do V. Acórdão de fls. 548/564, cuja ementa tem o seguinte teor:
“Apelação Cível.
Plano de saúde - Contrato antigo - Ação cominatória -
Sentença de improcedência - Apelo da autora - Prescrição
trienal - Reconhecimento de ofício -Aplicação do artigo
206, parágrafo 3o, inciso IV, do Código Civil - Ação
ajuizada em 04.11.2015, buscando o afastamento dos
reajustes aplicados a partir de março/2006 Reajuste por
mudança de faixa etária - Análise do tema pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do
Recuso Representativo de Controvérsia no 1.568.244 RJ -
Reajuste, em princípio válido, ressalvada análise de
abusividade - Contrato celebrado em 01.09.1999 -
Aplicação das regras contidas na Resolução CONSU no
6/1998, com as modificações trazidas pela Resolução
CONSU no 15 - Hipótese, no caso, de cláusula contratual
que estabelece a variação de valores em percentuais
expressos em Unidade de Serviço - Obscuridade quanto aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2178075-32.2020.8.26.0000 - Voto no 37.469
4
elementos que fundam a equação para cálculo da Unidade
de Serviço
Abusividade caracterizada - Vedação à
aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor de forma a praticamente
excluir o idoso do plano - Necessidade de apuração de
percentuais adequados e razoáveis de majoração das
mensalidades que deverá ser feita por meio de cálculos
atuariais na fase de cumprimento de sentença, em exata
obediência ao entendimento firmado quando do julgamento
do Recurso Especial Representativo de controvérsia no
1.568.244-RJ - Devolução de eventuais valores pagos a
maior de forma simples, observado prazo prescricional
trienal contado a partir da propositura da ação - Sentença
reformada.
Dá-se provimento em parte ao recurso e, de ofício,
reconhecida
a
prescrição
das
parcelas
vencidas
anteriormente ao triênio que antecedeu a propositura da
ação.”
Em fase de cumprimento de sentença a agravada postulou a
realização de perícia atuarial, sendo fixados os salários periciais pelo MM.
Juízo “a quo”, pela seguinte decisão:
“Vistos.
Fl. 868/870 e 871/872: tenho para mim que o valor
proposto pelo expert é proporcional à complexidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2178075-32.2020.8.26.0000 - Voto no 37.469
5
perícia. Logo, arbitro os respectivos honorários em R$
7.500,00, a ser custeado pela executada, cujo depósito se
determina em quinze dias, sob as penas da lei. Após tal, aos
trabalhos.”
A fixação dos salários do perito é ato privativo do juiz, que
considerará, para tanto, critérios como a complexidade, o tempo e a
especificidade do trabalho a ser realizado, embora devam estar vinculados à
consideração da natureza da perícia e o trabalho a ser desenvolvido.
No caso em tela, o MM. Juízo “a quo” fixou os salários do
perito em R$ 7.500,00, observando a complexidade da prova a ser produzida,
até porque envolve a perícia análise de cálculos atuariais, não podendo ser
caracterizada como prova simples, como ressaltado pelo perito em suas
manifestações de fls. 841/846 e fls. 864 dos autos principais.
Logo, não se mostra excessivo o valor fixado pelo MM.
Juízo “a quo”, razão pela qual deve ser mantida a R. Decisão agravada.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora